Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DO BEM. ARTIGO 833, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NATUREZA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais.
2. Não há cerceamento de defesa quando, aberto o prazo para a especificação de provas, a parte interessada se manteve inerte. Não se cogita a nulidade da Sentença em razão de suposto indeferimento da produção probatória se a prova apontada pelo recorrente sequer foi requerida, no momento oportuno.
3. De acordo com o artigo 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. A caracterização de um bem como instrumento de trabalho implica em natureza excepcional e diferenciada, devendo, portanto, ser demonstrada por quem a alega.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.